Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0704871-26.2024.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADOS: ALESSANDRA OLIVEIRA REZENDE; PAULO CESAR NOVAIS DE MACEDO e O L N EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA contra a decisão de ID 182698547, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0028311-41.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ALESSANDRA OLIVEIRA REZENDE; PAULO CESAR NOVAIS DE MACEDO e O L N EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de pesquisa de ativos via Sistemas Bacenjud (Sisbajud), Renajud e Infojud, nos seguintes termos: Inicialmente, registro que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC. É de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para meros pedidos de diligências buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente, tendo sido determinada a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Retornem os autos ao arquivo, aguardando o prazo de prescrição intercorrente. (ID origem 182698547). Nas razões recursais, o agravante sustenta que a última pesquisa de bens a ativos financeiros em nome dos agravados via Bacenjud foi realizada no ano de 2016. Destaca que a jurisprudência do TJDFT é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação (inclusive na modalidade reiterada) quando ultrapassado tempo suficiente, desde que preenchida a razoabilidade. Pontua que, dessa forma, perfeitamente possível nova pesquisa aos sistemas, notadamente quando a última pesquisa se deu há muitos anos. Informa estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados pelo sistema Sisbajud na modalidade reiterada por 30 dias, bem como consulta ao Renajud e Infojud; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, confirmando a antecipação de tutela requerida (ID 55716997). Preparo recolhido (ID 55717004). É o relatório. DECIDO. No que concerne ao pedido de reforma da decisão para que seja realizada consulta via Sisbajud na modalidade “Teimosinha”, tenho que se trata de questão não submetida à apreciação do Juízo de origem, porquanto a agravante requereu, no 1o Grau, a reiteração das consultas pelos Sistemas Bacenjud (Sisbajud), Renajud e Infojud, entre as quais não se encontra a citada pesquisa via Sisbajud com reiteração automática, que se diferencia da consulta pontual por ativos no mesmo sistema. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Diante disso, NÃO CONHEÇO O RECURSO no que concerne ao pedido de realização de consulta via Sisbajud na modalidade “Teimosinha”, nos termos do art. 932, inciso III, CPC. Quanto aos demais pedidos (consulta ao Renajud e ao Infojud), porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo, então, a apreciar o pleito de tutela de urgência consubstanciado na realização de pesquisa por ativos financeiros em nome dos devedores via Renajud e Infojud. Inicialmente, a respeito do Infojud, a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.[1] Quanto ao Renajud, o site do CNJ divulga que a ferramenta permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[2] E a utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar pelo bom senso. Pois bem. Em uma análise sumária dos autos de origem, verifico que a última busca em nome dos executados foi realizada em 2016. Com efeito, no meu entendimento, a utilidade se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa. Assim, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação a respeito da alteração da situação financeira dos agravados, tenho que o fato de ter decorrido um grande lapso temporal desde a última consulta e, inclusive pela inexistência de outras medidas de pesquisa desde então, há possibilidade de êxito das consultas ora analisadas. Nesse aspecto, uma vez comprovado o decurso razoável de tempo desde a última tentativa de localização de ativos, entendo que não há motivos para se negar novas consultas. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de nova consulta. Nesse aspecto colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1768080, 07267286520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta aos sistemas Renajud e Infojud. O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. A consulta ao Renajud e ao Infojud devem, pois, ser deferidas. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que seja realizada nova busca por bens e ativos financeiros em nome dos agravados nos sistemas Renajud e Infojud. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Acesso em 10/4/2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/. Acesso em 10/4/2023.